Tribunal: TCU
Processo: 016.580/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9287/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.580/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Queiroz de Sousa (XXX.005.494-XX); Ana Cristina Queiroz de Sousa Oliveira (XXX.916.454-XX); Ana Paula de Souza Coelho (XXX.041.877-XX); Aradir Claudia Rodrigues dos Reis (XXX.705.917-XX); Claudete Gloria Rodrigues (XXX.387.457-XX); Erica de Souza Coelho (XXX.345.927-XX); Iracema de Castro Ramos (XXX.407.387-XX); Raphael Teixeira de Almeida Ramos (XXX.620.247-XX); Vilma Fraga de Santana (XXX.744.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.